Tribunal: STJ
Processo: 0140410-90.2019.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 6476 - DF(2019/0140410-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
REVISOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: CLEVELANDIA INDUSTRIAL E TERRITORIAL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
SILVIO MARTINS VIANNA - PR020314
GERALDO DALCANALE - PR003520
ARTUR PEREIRA ALVES JÚNIOR - PR018851
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
25 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54460530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/02/2026 19:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/02/2026. Código de Controle do Documento: 6a065fda-0fbc-4ae0-810b-9fd4bda7ef55

EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 6476 - DF (2019/0140410-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
REVISOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: CLEVELANDIA INDUSTRIAL E TERRITORIAL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
SILVIO MARTINS VIANNA - PR020314
GERALDO DALCANALE - PR003520
ARTUR PEREIRA ALVES JÚNIOR - PR018851
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEVELANDIA
INDUSTRIAL E TERRITORIAL LTDA contra acórdão por mim relatado que julgou
improcedente o pleito rescisório, nos termos da seguinte ementa (fls. 239-240):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. E §
1o, DO CPC/15. ERRO DE FATO.
NEXISTÊNCIA. PROVA
ART. 966, INCISO VIII
NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA
RESCISÓRIA COMOSUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
RESCISÓRIOS. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.
Documento eletrônico VDA53923477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: e92944ad-071f-4330-ab5b-0e9fe812d66f

1. A ação rescisória está amparada no e § 1o, do CPC
/15.
art. 966, inciso VII
O parágrafo primeiro trata do erro de fato, enquanto o inciso VII prevê a possibilidade
de rescisão quando "obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova
cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe
assegurar pronunciamento favorável".
2. O ajuizamento de ação rescisória, por erro de fato, em qualquer caso,
pressupõe que não tenha havido pronunciamento judicial prévio sobre a questão
apontada como controvertida, além de exigir que o erro decorra da admissão de fato
inexistente ou da desconsideração de fato efetivamente ocorrido. Precedentes.
3. Na hipótese, houve discussão acerca da existência ou não de boa-fé pelas
instâncias ordinárias, não tendo o acórdão rescindendo admitido fato inexistente ou
considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido. Diante disso, inexistente o erro
de fato apontado pela parte autora.
4. A prova nova, prevista no inciso VII do
do CPC/15, é aquela que,
art. 966
já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não
pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, um pronunciamento jurisdicional distinto
daquele proferido. Precedentes.
5. No caso, a parte autora não trouxe qualquer prova nova, alegando apenas
que o recurso especial do INCRA não deveria ter sido conhecido por incidência da
considerando que o recurso da União que
tratava sobre prescrição
Súmula n. 7/STJ,
(temática que sequer foi abordada no acórdão rescindendo) foi inadmitido pelo
Tribunal de origem pela incidência de tal verbete sumular, tendo sido posteriormente
confirmado por esta Corte da Cidadania ao julgar o agravo interposto pela União. A
prolação de tal decisão, porém, não serve como documento apto a caracterizar a prova
tal como disciplinada no
do CPC/15.
art. 966, inciso VII,
6. A ação rescisória possui caráter excepcionalíssimo, restringindo-se a sua
propositura às hipóteses de rescindibilidade expressamente previstas em lei, não se
prestando, portanto, como sucedâneo recursal.
7. Na presente demanda, a parte autora pretende utilizar a ação rescisória
como sucedâneo recursal, buscando um rejulgamento acerca de controvérsia já
resolvida de modo definitivo.
8. Pleito rescisório julgado improcedente.

Sustenta a parte embargante que o acórdão foi omisso quanto aos seguintes
pontos: (i) o erro de fato consistente na admissão de fato inexistente (ausência de posse
válida e contínua) e na desconsideração de fato comprovado (registro restaurado com
efeitos
);
ex tunc
(ii) a eficácia e relevância jurídica do documento público registral que
comprova a manutenção da cadeia dominial por mais de 11 (onze) anos e 3 (três) meses;
(iii) a inovação recursal introduzida pelo INCRA, que trouxe pela primeira vez alegação
de má-fé possessória, configurando vício processual autônomo para rescindibilidade; (iv) a
aplicação da
cuja incidência — ou não — é determinante para definir se
Súmula n. 7/STJ,
houve ou não reexame indevido de matéria fática no recurso especial rescindendo
Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fl. 283-286).
Documento eletrônico VDA53923477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: e92944ad-071f-4330-ab5b-0e9fe812d66f

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado o seguinte:

De início, analisando as alegações quanto a possível erro de fato, ressalto que,
nos termos de pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o ajuizamento da ação
rescisória, por erro de fato, em qualquer caso, pressupõe que não tenha havido
pronunciamento judicial prévio sobre a questão apontada como controvertida.
[...]
Na hipótese, o acórdão objeto da presente rescisória analisou, com
profundidade, a temática atinente à existência ou não de boa-fé, senão vejamos (fls.
1493- 1502, dos autos do R Esp n. 298.368/PR):
Deveras, consta dos autos que os imóveis "Chopin" e 'Missões"
foram havidos da Companhia Estrada de Ferro São Paulo- Rio Grande, à
época administrada pela Superintendência das Empresas Incorporadas ao
Patrimônio NacionaL- SEIPN, através de dação em pagamento, por
escritura pública de 17 de novembro de 1950, lavrada no 6° Ofício de
Notas da cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal.
Não obstante, a transcrição de mencionada escritura foi
cancelada, a requerimento da União, por decisório do Juiz de Direito dos
Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Curitiba.
Posteriormente, o cancelamento foi anulado, restaurando-se a
transcrição por ordem do Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública
do Estado do Paraná (14 de maio de 1953). Finalmente, por meio de carta
precatória expedida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara da Fazenda
Pública do Distrito Federal, a requerimento da União, foi cancelado o
registro e transcrição dos imóveis Chopin, efetuados em nome de
Clevelândia Industrial e Territorial Ltda.
Com efeito, o possuidor de boa -fé é aquele que ignora o vício ou
obstáculo que impede a aquisição da coisa (art. 490, CC/1916 e CC
/2002). Além
disso, a posse perde essa caráter a partir do
art. 1.201,
momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não
Documento eletrônico VDA53923477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: e92944ad-071f-4330-ab5b-0e9fe812d66f

ignora que possui indevidamente (art. 491, CC/1916 e art. 1.202, CC
/2002), como, v.g., a decisão judicial que declara a nulidade do título que
a embasa.
[...]
Ora, se a aquisição da propriedade imóvel no sistema brasileiro
depende da transcrição do título no Registro de Imóveis, dada a adoção do
sistema romano, a autora não poderia desconhecer o vício de sua posse.
Por conseguinte, não há dúvidas de que a autora conhecia os
vícios de sua ocupação (má-fé), tendo em vista o caráter público do
registro.
É que a perda da boa-fé pode ser aferida por um critério objetivo,
exteriorizada por fatos, indícios e circunstâncias que revelam uma
situação subjetiva, conforme lição da doutrina abalizada, verbis:
[...]
Acrescente-se, também, ao conteúdo do do mesmo Codex,
segundo o
qual a posse de boa-fé só deixa de existir quando as
art. 491
circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui
indevidamente (Art. 491: "A posse de boa-fé só perde este caráter no caso
e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o
possuidor não ignora que possui indevidamente").
Nesse sentido, as manifestações do voto-vencido, proferida pelo
Tribunal a no julgamento do recurso de apelação:
[...] Pode-se verificar dos autos (Certidão do Registro de Imóveis
da Comarca de Clevelância, às fls. 15-17) que a parte autora teve a
escritura da área transcrita -"escritura pública de composição acordo e
doação em pagamento" -, por carta precatória expedida pelo Juízo de
Direito da 10" Vara Cível do Distrito Federal, em 04 de dezembro de
1950. logo após, em 18 de janeiro de 1951, também por carta precatória,
mas agora pelo Juízo da Comarca de Curitiba e a requerimento da União,
houve o cancelamento daquela transcrição; não muito tempo depois,
anulou-se o cancelamento, restaurando-se a transcrição, face à carta
precatória expedida pelo Juízo de Direito da 1" Vara da Fazenda Pública
do Estado do Paraná, isto em 14 de maio de 1953; e, finalmente, agora por
carta precatória expedida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara da
Fazenda Pública do Distrito Federal, a requerimento da União Federal, em
04 de agosto de 1953, foi cancelado "o registro e transcrição dos imóveis
MISSÕES e CHOPIN, efetuados em nome de Clevelândia Industrial e
Territorial Ltda - CITLA. Veja-se, pois, que se foi a autora possuidora de
boa -fé, só o foi nos períodos de 04 de dezembro de 1950 a 18 de janeiro
de 1951, aproximadamente mês e meio, e de 14 de maio de 1953 a 04 de
agosto daquele mesmo ano, menos de três meses, um total de menos de
quatro meses". [...] Ora, a partir dos cancelamentos dos registros é
inquestionável a presunção de que o possuidor sabia que possuía
indevidamente, dado o princípio da publicidade que rege os Registros
Públicos, isto é, uma vez cancelada a escritura, tem-se como público
aquele ato jurídico. Sublinhe-se, que o pedido da parte autora,
Documento eletrônico VDA53923477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: e92944ad-071f-4330-ab5b-0e9fe812d66f

explicitamente remete ao à boa -fé. Afastados, assim, o direito do art. 516,
possuidor de má-fé às despesas da produção e custeio, previsto no art. 513,
do CC, bem como possível pretensão ao ressarcimento por benfeitorias
necessárias, previsto no do mesmo diploma legal. Desta forma, art. 517,
tem-se que, se o pedido da parte autora agarra-se a benfeitorias que teria
sido por ela efetuadas, para ver satisfeita a sua pretensão, necessário se faz
também a prova de tais benfeitorias e mais, necessária se faz a prova das
benfeitorias quando era possuidora de boa-fé, naquele curto espaço
de tempo que perfaz menos de quatro meses. [...] Assim, seja porque a
posse da autora a de boa -fé, porque baseada em registro de domínio
cancelado, no próprio registro imobiliário, o que não lhe permite alegar
ignorância, em face da publicidade de tal registro; seja porque não foi
feita a prova de que as benfeitorias referidas na vestibular,
especificadamente, foram realizadas pela autora e no período em que pode
ter estado de boa -fé; tenho que a presente ação não pode prosperar. Mas
não é só. Ainda que as benfeitorias tivessem sido realmente efetuadas pela
autora - o que não vejo comprovado - ainda assim elas não teriam de ser
indenizadas, porque elas teriam sido apenas um instrumento utilizado para
a consecução dos objetivos sociais dela, qual seja, o lucro na exploração
da colonização e dos recursos naturais da gleba. É o teor do contrato
social. Portanto, a meu sentir, tivesse a autora feito benfeitorias, ela o teria
feito para auferir lucros, sendo de se presumir que ela, durante o período
em que esteve na posse das glebas da União, auferiu tais lucros, ao invés
de ter tido prejuízo com os seus eventuais investimentos na área [...]. (fl.
662/666).
Corroborando mencionado entendimento, foram lançadas as
razões do voto- vencido proferido em embargos infringentes:
[...] Como ponderou, salvo curto período (menos de quatro
meses), a autora não tinha a seu favor registro imobiliário constitutivo de
sua propriedade, circunstância que lhe fazia conhecer não assistir-lhe
direito para possuir a coisa. Eis aqui dado, do ponto de vista psicológico,
permite caracterizar a posse exercida como de má fé. [...] A decretação de
nulidade de um ato jurídico lato sensu (onde se insere o ato judicial que
determinou o cancelamento da propriedade da autora) opera, no mundo
jurídico, de foram retroativa. Desconstitui, retrospectivamente, ato
jurídico que fora praticado do modo inválido cujos efeitos pretéritos, no
mundo jurídico, devem ser desconsiderados. Essa a fenomenologia
jurídica, cujos contornos nossa dogmática jurídica expõe magistralmente
nas lições de Pontes de Miranda, cujo apanhado didático e ilustrativo
pode ser verificado na obra Teoria do Fato Jurídico, de Marcos Bernades
de Mello, ou mesmo em capítulos da Teoria Geral do Direito Tributário,
de Alfredo Augusto Becker. [...] No caso, precisamente os efeitos fáticos
do cancelamento do registro de propriedade da autora não desapareceram
com a posterior decretação da nulidade desse cancelamento. Um desses
efeitos diz respeito à caracterização da posse exercida pela autora. Em
todo período em que o registro imobiliário permaneceu cancelado não se
Documento eletrônico VDA53923477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: e92944ad-071f-4330-ab5b-0e9fe812d66f

pode sustentar que a autora tivesse convicção de que a coisa possuída lhe
pertencesse. Ao contrário, parafraseando doutrina citada pelo voto
vencido, revela-se a má-fé da posse quando o possuidor sabe não lhe
assistir direito para possuir a coisa - o que decorre exatamente do
cancelamento do registro de propriedade. Assim, a caracterização da boa-
fé não deve ser pesquisada nos efeitos jurídicos da decretação posterior de
nulidade do cancelamento da propriedade, mas sim nos respectivos efeitos
fáticos, que não se desfizeram com a anulação posterior. A definitividade
ou a provisoriedade daquele cancelamento dizem respeito á
fenomenologia do mundo jurídico, enquanto que a qualificação da
posse (prevista no suporte fático do artigo 516 do Código Civil) às
convicções do possuidor. Ademais, na fenomenologia jurídica não há
dúvida de que o ato nulo tem efeitos jurídicos até sua desconstituição, que
opera retroativamente. Os memoriais da autora ponderam, ainda, que a
boa-fé do possuidor se presume. Ora, partindo da premissa do exercício
da posse pela autora, não há como sustentar a presumida boa fé diante do
cancelamento judicial da propriedade, motivo pelo qual também não
procede esse argumento. Na mesma linha, não se diga que o ajuizamento
de ação de expropriação em face da autora significa o reconhecimento
explícito de sua propriedade e posse. A propriedade de bem imóvel
decorre, em nosso sistema jurídico, do pertinente registro público, que não
é suprido pelo aforamento da aludida demanda desapropriatória. Essas
ponderações, inclusive, fazem-me, respeitosamente, divergir do muito
bem fundamentado voto da douta Juíza Marga Tessler, MM. Relatora
desses embargos infringentes, quanto a ponta ora em discussão.
Compartilhando de sua afirmação a respeito da teoria psicológica na
configuração da boa -fé, avalio diversamente a caracterização da posse
pelo autora, por vislumbrar na situação concreta elementos suficientes
contrários à convicção de justeza quanto ao poder fálico exercido pela
demandante. Daí, por conseqüência, também não vislumbro favorecer à
autora o artigo 492, do CC, pois a mudança das circunstâncias desde o
momento da aquisição da posse alterou o caráter com que ela (a posse)foi
inicialmente exercida. Postos esses fundamentos, alinho-me ao voto
vencido quando não vislumbra boa-fé na posse, não sendo o caso de se
deferir indenização com base no do CC. (fls. 514/516).
Consectariamente, à luz da doutrina legal da posse "se foi a
autora possuidora de boa -fé, só o foi nos períodos de 04 de dezembro de
1950 a 18 de janeiro de 1951, aproximadamente mês e meio, e de 14 de
maio de 1953 a 04 de agosto daquele mesmo ano, menos de três meses,
um total de menos de quatro meses".
É que a partir dos cancelamentos dos registros é inquestionável a
presunção de que o possuidor sabia que possuía indevidamente, dado o
princípio da publicidade que rege os Registros Públicos, isto é, uma vez
cancelada a escritura, tem-se como público aquele ato jurídico.
Documento eletrônico VDA53923477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: e92944ad-071f-4330-ab5b-0e9fe812d66f

Deveras, a posse fundada em justo título e, a fortiori, de boa-fé
perde esse caráter com a desconstituição da causa jurídica que a
sustentava.
Enfim, os efeitos da posse de boa -fé no caso em confronto com
sub examine a higidez da ordem jurídica e com a vedação ao
enriquecimento sem causa deve adstringir-se, portanto, ao período de 04
de dezembro de 1950 a 18 de janeiro de 1951, aproximadamente mês e
meio, e de 14 de maio de 1953 a 04 de agosto daquele mesmo ano.
[...]
Destaque-se, ainda, o Decreto-lei n.° 760/46, nos 70, 71 e 90
impõe a anuência do Serviço do Patrimônio da União (S. P. U.) para a
realização de benfeitorias em terras da União e pressupõe iniquivocidade
da titulação da entidade pública, fato que, ao menos em pequeno período,
não se verificou.
Pela transcrição acima, nota-se que houve discussão acerca da existência ou
não de boa-fé pelas instâncias ordinárias. Além disso, não se verifica que a decisão
tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato
efetivamente ocorrido.
Diante disso, inexistente o erro de fato apontado pela parte autora.
No mais, importa registrar que a presente ação rescisória está amparada no §
1o, do CPC/15. O parágrafo primeiro trata do erro de fato que foraart. 966, inciso VII,
analisado acima. Já o inciso VII prevê a possibilidade de rescisão quando "obtiver o
autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou
de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento
favorável".
Ocorre, porém, que a parte autora não trouxe qualquer prova que amparasse
seu pedido de rescisão com base no
do CPC/15. A única alegação
art. 966, inciso VII,
trazida é de que o recurso especial do INCRA não deveria ter sido conhecido por
incidência da
argumentando que o recurso da União que tratava sobre
Súmula n. 7/STJ,
prescrição (temática que sequer foi abordada no acórdão rescindendo) foi inadmitido
pelo Tribunal de origem pela incidência de tal verbete de súmula, tendo sido
posteriormente confirmado por esta Corte da Cidadania ao julgar o agravo interposto
pela União.
A prolação de tal decisão, porém, não serve como documento apto a
caracterizar a prova tal como disciplinada no
do CPC/15.
art. 966, inciso VII,
Ressalto que, conforme entendimento desta Primeira Seção, a prova nova
apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, inciso VII, do Código de
Processo Civil de 2015, é aquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era
ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só,
um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido.
[...]
No caso, verifica-se que a parte autora pretende utilizar a ação rescisória
como sucedâneo recursal, buscando que haja um rejulgamento acerca de controvérsia
já resolvida de modo definitivo.
Tal fato, porém, não pode ser ser admitido, visto que a ação rescisória possui
caráter excepcionalíssimo, restringindo-se a sua propositura às hipóteses
de rescindibilidade expressamente previstas em lei, não se prestando, portanto, como
Documento eletrônico VDA53923477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: e92944ad-071f-4330-ab5b-0e9fe812d66f

sucedâneo recursal (AR n. 5.349/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
.
3/4/2025,
22/4/2025)

Pela transcrição acima, nota-se que a decisão não foi omissa quanto a nenhum
ponto reputado como relevante ao deslinde do feito, motivo pelo qual não merece qualquer
reparo. Nesse sentido, ainda aponto que o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que

demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem
19/8/2024,
2/9/2024;
grifos no original).
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com
a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando
o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados os
art. 1.022,
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
Documento eletrônico VDA53923477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: e92944ad-071f-4330-ab5b-0e9fe812d66f

DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo
da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53923477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:10
Código de Controle do Documento: e92944ad-071f-4330-ab5b-0e9fe812d66f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl na AR 6.476 / DF
Número Registro: 2019/0140410-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
9404004537
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: CLEVELANDIA INDUSTRIAL E TERRITORIAL LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
SILVIO MARTINS VIANNA - PR020314
GERALDO DALCANALE - PR003520
ARTUR PEREIRA ALVES JÚNIOR - PR018851
RÉU
: UNIÃO
RÉU
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLEVELANDIA INDUSTRIAL E TERRITORIAL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
SILVIO MARTINS VIANNA - PR020314
GERALDO DALCANALE - PR003520
ARTUR PEREIRA ALVES JÚNIOR - PR018851
EMBARGADO : UNIÃO
Documento eletrônico VDA54448086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:24
Código de Controle do Documento: d542e4f7-524a-48bc-aa56-29da38792fb5

EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/02/2026
24/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:24
Código de Controle do Documento: d542e4f7-524a-48bc-aa56-29da38792fb5